Tribunal: STF
Processo: RE 1512937
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 4.771, DE 1965. SUPERVENIÊNCIA DE NORMA COM PREVISÃO DE RETROATIVIDADE NA LEI Nº 12.651, DE 2012. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de (i) recurso extraordinário com agravo, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e (ii) recurso extraordinário, interposto por Espólio de Carlos Alberto Moreira Neto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, este último assim ementado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. RETROATIVIDADE. DECISÃO PRETORIANA EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO. 



    1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a questão da retroatividade das disposições do novo Código Florestal para atingir o cumprimento de termo de compromisso firmado sob a égide do Código Florestal anterior constitui matéria não decidida na ADC 42 e nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. 



    2. Não abarcada a questão no julgamento das ações de controle concentrado, inexiste ofensa ao entendimento exarado pela Corte Suprema. 



    3. Subsistência da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, no sentido de que as disposições do novo Código Florestal não podem retroagir para atingir o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, como é o caso dos termos de ajustamento de conduta celebrados sob a égide do Código Florestal anterior. 



    4. Agravo interno desprovido." (e-doc. 260).



    2. O recurso extraordinário do Ministério Público foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 137), ante a alegada violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República (e-doc. 142).



    3. Por sua vez, o recurso extraordinário do Espólio de Carlos Alberto Moreira Neto foi interposto contra o mencionado acórdão do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 260). Em seu recurso, a parte recorrente aponta violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República. Sustenta que "o próprio STF já constatou que a questão da retroatividade das disposições do novo Código Florestal para atingir o cumprimento de termo de compromisso firmado sob a égide do Código Florestal anterior" (e-doc. 275).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Inicialmente, acerca do recurso do Ministério Público, consultando os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial que o parquet interpôs de forma concomitante ao seu recurso extraordinário. Transcrevo o dispositivo da decisão proferida pela Corte Superior:



    "Ante o exposto, RECONSIDERO, em parte, a decisão de fls. 774/779 para, com base no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, DAR PROVIMENTO ao recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, a fim de afastar a aplicação das normas do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) ao compromisso de ajustamento de conduta firmado sob a égide do código anterior (Lei n. 4.771/1965)." (e-doc. 217, p. 6).



    5. Essa decisão foi mantida após a interposição de agravo interno perante o STJ (e-doc. 260).



    6. Nesse contexto, entendo que o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo perdeu o objeto.



    7. Quanto ao recurso interposto pelo Espólio de Carlos Alberto Moreira Neto, entendo que esse merece prosperar. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Na decisão reconsiderada (e-STJ fls. 774/779), fiz o registro de que o STF em reiteradas reclamações ali ajuizadas tem reconhecido a possibilidade de retroatividade do novo Código Florestal em contraponto ao raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, por compreender que a interpretação do STJ acarreta burla às decisões proferidas pela Corte Suprema na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF, além de implicar o esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, constante na Súmula Vinculante n. 10. 



    Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal já sinalizou que a questão da retroatividade das disposições do novo Código Florestal para atingir o cumprimento de termo de compromisso firmado sob a égide do Código Florestal anterior constitui matéria não decidida na ADC 42 e nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.



    (...)



    Assim, considerando que a questão não foi debatida no julgamento das ações de controle concentrado, inexiste ofensa ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 42 e nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, como reconhecido pela própria Corte Suprema.



    Nessa linha, descabe falar, no caso concreto, em superação do entendimento prestigiado nesta Corte, devendo subsistir a jurisprudência aqui consolidada, no sentido de que as disposições do novo Código Florestal não podem retroagir para atingir o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, como é o caso dos termos de ajustamento de conduta celebrados sob a égide do Código Florestal anterior." (e-doc. 260, p. 5-7).



    8. No acórdão recorrido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça pela prevalência do princípio "tempus regit actum" nas matérias de natureza ambiental, pelo que inadmitido o emprego das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos.



    9. Entretanto, esta conclusão não encontra abrigo na jurisprudência desta Corte Suprema. Ao revés, a eficácia retroativa da Lei nº 12.651, de 2012, que permitiu o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental a partir de suas novas disposições, em detrimento da legislação vigente à época dos ilícitos ambientais, foi justamente um dos pontos declarados constitucionais pelo STF na ADC nº 42/DF e nas ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF, inclusive por força da "regra rebus sic stantibus" à qual submetida a coisa julgada.



    10. As ações de controle acima referenciadas foram julgadas em conjunto e seus acórdãos têm idêntica ementa, da qual transcrevo os seguintes trechos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    1. O meio ambiente é tutelado constitucionalmente pela regra matriz do artigo 225, caput, da Constituição, que dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’.



    (...)



    11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de “retrocesso ambiental”, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas.



    12. Deveras, não se deve desprezar que a mesma Constituição protetora dos recursos ambientais do país também exorta o Estado brasileiro a garantir a livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e o desenvolvimento nacional (art. 3º, II), a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III; art. 170, VII), a proteger a propriedade (art. 5º, caput e XXII; art. 170, II), a buscar o pleno emprego (art. 170, VIII; art. 6º) e a defender o consumidor (art. 5º, XXXII; art. 170, V) etc.



    (...)



    19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo.



    (...)



    21. O Código Florestal ostenta legitimidade institucional e democrática, sendo certo que a audiência pública realizada nas presentes ações apurou que as discussões para a aprovação da Lei questionada se estenderam por mais de dez anos no Congresso Nacional. Destarte, no âmbito do Parlamento, mais de 70 (setenta) audiências públicas foram promovidas com o intuito de qualificar o debate social em torno das principais modificações relativas ao marco regulatório da proteção da flora e da vegetação nativa no Brasil. Consectariamente, além da discricionariedade epistêmica e hermenêutica garantida ao Legislativo pela Constituição, também militam pela autocontenção do Judiciário no caso em tela a transparência e a extensão do processo legislativo desenvolvido, que conferem legitimidade adicional ao produto da atividade do Congresso Nacional.



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):



    (...)



    (s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização Ambiental - PRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. Conclusão: Interpretação conforme do artigo 59, §§ 4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator);



    (...)



    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal;



    (...)



    23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC nº 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018, p. 13/08/2019).



    11. De fato, é amplamente conhecida a proteção constitucional do ato jurídico perfeito, inscrita no art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB (“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”). Porém, determinados dispositivos da Lei nº 12.651, de 2012, sobrevieram expressamente com o intuito de produzir efeitos sobre situações pretéritas, com vistas a harmonizar direitos constitucionais relacionados ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, § 1º, inc. III, da CRFB), aos princípios do desenvolvimento nacional (art. 3º, inc. II, da CRFB) e do direito de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CRFB).



    12. Entender de modo distinto, com máxima vênia, implicaria penalizar exatamente aqueles que, de algum modo, colaboraram com a administração do meio ambiente ao confessarem a infringência da lei ambiental ao tempo da pactuação do TAC.



    13. Ademais, reconhecida por esta Corte Maior a constitucionalidade de disposição legal que busca, necessariamente, atingir fatos anteriores à sua vigência, merece reforma a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de derrogação da própria Lei nº 12.651, de 2012.



    14. Não se trata, portanto, de simples discussão afeta à retroatividade, ou não, da Lei nº 12.651, de 2012, a partir das disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e da Constituição da República, mas, antes, de se reconhecer a eficácia jurídica de dispositivo legal expressamente destinado a produzir efeitos a partir de circunstância pretérita.



    15. Destaco que, em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o desrespeito ao comando estabelecido nos mencionados paradigmas pelos julgados que afastam a incidência da Lei nº 12.651, de 2012, às situações constituídas anteriormente à sua vigência. Nessa linha de entendimento, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. Termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 3. Incidência da regra do novo Código Florestal considerada mais benéfica. Norma declarada constitucional pelo STF no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e ADC 42. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.473.967-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 25/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 43.703-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23). 2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 42.889-AgR/SP, Rel, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 09/04/2021).



    16. Por esses fundamentos, procede a pretensão recursal do Espólio de Carlos Alberto Moreira Neto, devendo ser restabelecido o acórdão proferido pela Corte paulista, uma vez que determinou "a adequação das obrigações estabelecidas no TAC às disposições trazidas pelo atual Código Florestal (Lei nº 12.651/2012)" (e-doc. 137, p. 8).



    17. Ante o exposto, com base no art. 21, inc. IX e § 1º, do RISTF: 



    (i) julgo prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por perda superveniente de objeto; e 



    (ii) dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Espólio de Carlos Alberto Moreira Neto para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator